Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por lesão corporal (art. 129, caput, CP c/c art. 2o, I, da Lei 14.344/22). O embargante alega omissão na análise de depoimentos que indicariam o propósito de correção disciplinar, pleiteando a desclassificação do crime para maus-tratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos depoimentos que poderiam justificar a desclassificação da lesão corporal para o crime de maus-tratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa os depoimentos dos pais e da vítima, concluindo que a conduta do réu configura dolo de lesão corporal, impossibilitando a desclassificação para maus-tratos.
O pedido do embargante configura mero inconformismo com a decisão, sendo os embargos de declaração inadequados para reexame do mérito, nos termos dos artigos 619 e 620 do CPP.
A jurisprudência do Tribunal reitera que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 129, caput; Lei 14.344/2022, art. 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024.